Tribunal: TJDFT
Processo: 0004027-92.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SURSIS OU PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pelo amparo estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou capaz de lhe incutir fundado temor na vítima.
2. Nos termos da Súmula 269 do STJ, não obstante a reincidência do réu, o regime inicial para o cumprimento da pena pode ser o semiaberto, se a condenação for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
3. O cometimento do crime mediante grave ameaça à pessoa e a reincidência do réu obstam a concessão da substituição condicional da pena (art. 77, caput e I, do Código Penal), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e II, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e desprovido.